Tribunal: TJBA
Processo: 8062202-22.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8062202-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEONARDO DO ESPIRITO SANTO GOMES e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PACIENTE PRESO DESDE 30 DE SETEMBRO DE 2024. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO
FUNDAMENTADA. JUÍZO PRIMEVO DEMONSTROU OS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E APONTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVASÃO DE RESIDÊNCIA, AMEDRONTANDO A POPULAÇÃO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR OUTROS CRIMES DE FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro, encontra previsão expressa no art. 5º, LXVIII
[1]
, CF. Em âmbito interno, seu procedimento está previsto no Regimento Interno do TJ-BA (art. 256
[2]
e ss.). Possui status de ação autônoma de impugnação, tendo como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

2. O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso desde 30 de setembro de 2024, diante da ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, da inexistência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar e da desproporcionalidade da medida.

3. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. O Juízo Primevo apontou a necessidade da prisão para garantir a ordem pública.

4. Analisando o auto de prisão em flagrante, observa-se que no dia 30 de setembro de 2024, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via CICOM, com a informação de que uma casa, localizada na Rua Major Ralp, no Bairro de Cidade Nova, em Jequié, fora arrombada por um indivíduo, o qual subtraiu alguns objetos. De acordo com os policiais, foram realizadas diligências, sendo encontrado o paciente na posse dos bens subtraídos, ocasião em que fora efetivada a prisão em flagrante. Diante de tal conduta, o paciente foi conduzido à delegacia e teve sua prisão convertida em preventiva.

5. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar o auto de exibição e apreensão e depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante do paciente, os quais atestaram que duas janelas da residência foram arrombadas e que os objetos foram encontrados em poder do paciente. Tais informações podem ser extraídas dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão.. Quanto ao
periculum libertatis,
o argumento do Magistrado fora a garantia da ordem pública.

6. Na situação examinada, o furto fora supostamente perpetrado com rompimento de obstáculo, havendo a invasão de uma residência, o que aumenta o grau de reprovabilidade, causando um grande medo na população que se sente amedrontada em seu próprio lar. Tal fator é ainda agravado se levar em consideração os antecedentes do paciente, o qual já respondeu criminalmente pela suposta prática de outros crimes de furto. Em consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão – BNMP, constam 03 (três) processos do TJSP em que fora, em algum momento, decretada a prisão do paciente. No processo nº 0008209-50.2016.8.26.0566, o paciente fora processado e julgado pelo crime descrito no art. 155, §4º, I e III, do Código Penal, sendo condenado à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Já no processo tombado sob o nº 0003897-13.2017.8.26.0496, o paciente fora condenado à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, III e IV, do Código Penal. Não bastasse, fora condenado, também, no bojo do processo nº 1512625-11.2021.0566, pelo crime descrito no art. 155, §4º, I e IV, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Esse cenário justifica a manutenção da prisão.

7. Embora o delito perpetrado possa ensejar uma pena que não resulte em prisão, não se pode, em sede de
Habeas Corpus
, fazer avaliação de futura pena ou regime de cumprimento, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8. Parecer ministerial pelo conhecimento e pela denegação.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8062202-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

como paciente
LEONARDO DO ESPÍRITO SANTO GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

[1]
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder

[2]
Art. 256 – O habeas corpus pode ser concedido, de ofício, no curso de qualquer processo, ou impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, e pelo Ministério Público.